Tribunal: TJBA
Processo: 8064471-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064471-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

Ementa
: Direito
constitucional.
Agravo de instrumento.
Estado
da Bahia.
Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Lenalidomida para tratamento de mieloma múltiplo em fase de manutenção pós-transplante. Presença dos requisitos excepcionais fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234. Possibilidade de concessão de tutela provisória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação pelo rito comum que, em sede de tutela provisória, determinou que o Estado fornecesse o medicamento Lenalidomida, indicado para tratamento de mieloma múltiplo em fase de manutenção pós-transplante autólogo de medula óssea. A decisão judicial baseou-se em prescrição médica, parecer técnico do NATJUS e documentação clínica detalhada. O ente público agravante alegou violação às balizas fixadas pelo STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, autorizando a concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, à luz da Súmula Vinculante 61.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende da presença cumulativa de requisitos definidos pelo STF no Tema 6: negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico, eficácia comprovada com base em evidências científicas, parecer técnico idôneo, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.

4. O processo contém prova de negativa administrativa formal, indicação clínica expressa de Lenalidomida como tratamento de manutenção e inadequação da Talidomida, alternativa disponível no SUS, por inferioridade terapêutica e toxicidade cumulativa.

5. O parecer técnico do NATJUS, elaborado após o transplante, confirma a superioridade da Lenalidomida em termos de sobrevida e tolerabilidade, com base em evidência científica robusta, afastando a alegação de que a decisão judicial se baseou apenas em prescrição médica individual.

6. A decisão administrativa da CONITEC que não incorporou a Lenalidomida pautou-se em critérios econômico-orçamentários, sem infirmar a eficácia do fármaco. O controle judicial realizado limita-se à legalidade do ato administrativo, nos termos do Tema 1.234, sem invadir o mérito da política pública.

7. A situação clínica do beneficiário – fase de manutenção pós-transplante – não foi contemplada nos estudos analisados pela CONITEC, o que demonstra descompasso entre o ato administrativo e a realidade do caso concreto, autorizando excepcional intervenção judicial.

8. Precedentes do STF (Rcl 83.162, Rcl 77.625 e Rcl 74.968) reconhecem a possibilidade de concessão de tutela provisória quando presentes risco vital e parecer técnico favorável, ainda que o medicamento não tenha sido incorporado por razões orçamentárias.

9. A modulação dos efeitos do Tema 1.234 fixou parâmetros financeiros vinculantes, como o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), observado no caso concreto, o que assegura respeito aos princípios da economicidade e da racionalidade na execução da medida.

10. Configura-se perigo de dano irreparável diante da possibilidade de recidiva da doença e redução da sobrevida, caso o tratamento de manutenção seja interrompido ou retardado. O eventual prejuízo ao erário é reversível e pode ser compensado pelos mecanismos interfederativos previstos.

11. É legítima a responsabilização do ente estadual para o fornecimento do fármaco, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.463.210/RS), sendo assegurada a posterior compensação pela União, em consonância com a modulação do Tema 1.234.

IV. Dispositivo e tese

12.

Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8064471-97.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravad
o

PAULO HENRIQUE SANTOS DE ARAUJO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.